Tribunal: TJDFT
Processo: 0723603-91.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-04-06

Ementa:
APELAÇÃO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. APROVAÇÃO EM CADASTRO DE RESERVA. CONTRATAÇÃO DE TERCEIRIZADOS. PRETERIÇÃO NÃO VERIFICADA. INEXISTÊNCIA DE DIREITO PÚBLICO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA PARTE, DESPROVIDO.

1. A inexistência de fundamentação ao pedido de reforma da r. sentença para julgar procedente o pedido inicial de condenação ao pagamento de indenização por danos morais acarreta a inépcia parcial do recurso e, por conseguinte, o seu não conhecimento nesse aspecto, nos termos do art. 1.010, II e III, c/c art. 1.013, caput, do CPC.

2. O excelso STF, no julgamento do RE n. 837311, submetido à sistemática da repercussão geral (Tema n. 784), firmou tese no sentido de que o direito subjetivo à nomeação de candidato aprovado em concurso público surge quando configuradas determinadas hipóteses, quais sejam: a) a aprovação ocorrer dentro do número de vagas para preenchimento imediato previstas no edital; b) constatar-se a preterição na nomeação por inobservância à ordem de classificação; e c) quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e sem motivação por parte da Administração Pública.

3. A CEB Distribuição S.A. realizou concurso público (Edital n. 1/2012 republicado) para o cargo de Agente de Serviços Operacionais – Eletricidade, prevendo a disponibilização de 38 (trinta e oito) vagas, além da formação de cadastro de reserva, mas o apelante, aprovado no aludido certame, ocupa apenas a 170a posição. E não se vislumbra nenhuma das hipóteses elencadas no RE n. 837311 para nomeação do candidato.

4. A valoração da prova dos autos não conduz à conclusão de que os prestadores de serviços terceirizados, contratados no prazo de validade do Concurso Público n. 1/2012, exerçam atribuições típicas do cargo para o qual o apelante obteve êxito em ser aprovado. Ademais, houve celebração de Termo de Ajustamento de Conduta entre a concessionária, o sindicato representativo de seus respectivos empregados e o MPT (TAC n. 100/2010), respaldando essas contratações. Ainda, eventual tutela judicial determinando a nomeação do apelante representaria indevida violação da ordem de classificação do certame.

5. Recurso parcialmente conhecido e, nessa parte, desprovido. Honorários majorados.